Tribunal: TCU
Processo: 018.444/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8794/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento, exclusão na base Sisac e Siape, e pela constatação do falecimento do servidor Bruno Cesar Vieira Couto (XXX.053.256-XX); Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados e ao órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.444/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Carolina de Azevedo Borges (XXX.298.886-XX); Bruno Cesar Vieira Couto (XXX.053.256-XX); Hugo Luiz Val Menezes de Oliveira (XXX.028.786-XX); Katia Alves Almeida (XXX.240.501-XX); Marcelo Augusto Silva Henriques Moreira (XXX.177.076-XX); Marcos Fernando Rosa (XXX.123.676-XX); Natalia Mendes Vieira (XXX.041.036-XX); Renato Silva Santos (XXX.544.536-XX); Sergio Tavares Salviano (XXX.161.406-XX); Tatiana Brandao Barbosa (XXX.345.386-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.